Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-96.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DEBILITADO E HIPOSSUFICIENTE. DIREITO À SAÚDE COMO PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196, DA CF). DEVER DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão do juízo do 3o JEFP do DF que indeferiu a antecipação de tutela para determinar que o Distrito Federal forneça o transporte adequado para realizar hemodiálise três vezes por semana. Alega que restou demonstrado que a paciente não tem condições de utilizar o transporte público como meio de locomoção, pois, além de ser paciente renal crônica, é cega e diabética. Aduz, ainda, que os efeitos colaterais resultantes da diálise, tais como tontura, fraqueza, hipotensão, levam ao risco de quedas, o que impede a paciente de utilizar o transporte público. Liminar deferida (ID 19694358). Contrarrazões apresentadas (ID. 19791820).
2. Inicialmente, por comprovado o estado de hipossuficiência econômica do agravante, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Consta nos autos de origem relatório médico (autos 0734140-04, Id. 71162339 – pág. 3), emitido por profissional de saúde habilitado no Conselho Regional de Medicina, apontando a necessidade de a paciente realizar tratamento de hemodiálise 3 vezes por semana, em razão de ser portadora de doença renal crônica. Consta, ainda, relatoria da Assistência Social, informando a dificuldade da paciente em utilizar o transporte público, em razão da perda da visão.
4. Consta, ainda, no ofício 14039/2020 da Defensoria Pública do Distrito Federal solicitação à Superintendência da Região de Saúde Centro Sul de fornecimento de serviço de transporte para a agravante em razão da necessidade de hemodiálise por insuficiência renal crônica e deficiência visual.
5. Com efeito, os referidos documentos, somados à hipossuficiência da agravante, conferem verossimilhança às alegações da petição inicial e justificam a impossibilidade de uso do transporte público comum.
6. A negativa pura e simples da Administração, sem qualquer previsibilidade de atendimento, viola direito fundamental do autor ao serviço público de saúde. É dever do Distrito Federal proporcionar a realização de procedimentos essenciais à recuperação da saúde do cidadão, nos termos do art. 196 da CRFB/88 e do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
7. Precedentes: Acórdão n. 1189631, 07028621920198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no PJe: 02/08/2019. Partes: Isabel dos Reis Ramos Onofre versus Distrito Federal; Acórdão n. 1195486, 07016438220198079000, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no PJe: 28/08/2019. Partes: Kênia Sandra Gomes da Silva e Terezinha de Souza Gomes versus Distrito Federal.
8. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão proferida nos autos de origem e antecipar os efeitos da tutela jurisdicional, confirmando a liminar deferida, para determinar que o agravado forneça ao agravante transporte nos termos do pedido inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00, sem prejuízo de eventual sequestro de verbas públicas para o custeio do transporte individualizado. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência por ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).